Tribunal: TJES
Processo: 5001119-71.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-71.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ANTONIO PIROVANI

APELADO: RODRIGO MORAES PIROVANI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. NOME ATRIBUÍDO À AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA.

1.

As condições da ação, dentre elas o interesse-adequação, devem ser examinadas à luz da Teoria da Asserção, ou seja,
“
sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).
” (AREsp n. 1.185.641, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 09/12/2020.)

2.

No caso em exame,
embora tenha sido atribuído à ação o nome de “interdito proibitório”, este
mostra-se desimportante para verificação do
interesse-adequação
, notadamente porque, da
simples leitura da petição inicial é possível verificar que o Autor, ora Recorrente,
que é inventariante, copossuidor e condômino do imóvel em questão,
visa a exercer deveres inerentes à administração da herança, conforme
artigo 1991 do Código Civil e artigos 618, I e II, e 619, IV, ambos do CPC.

3.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“o nome atribuído à ação é irrelevante para aferição da sua natureza jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e no pedido. Deve-se abolir o exagero formal para que o processo não venha a se tornar um fim em si mesmo. [...]. Com efeito, há nítida possibilidade e conveniência de cumulação simultânea de
pedidos,
visto que: a) existe compatibilidade de
pedidos
; b) há competência do mesmo juízo para solucionar todas as lides; c) os
pedidos
podem se amoldar ao procedimento comum.
6. Recurso especial provido (REsp 1.374.222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 04/12/2018 - grifo nosso).” (REsp n. 1.859.936, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/04/2021.)

4.

“A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da
primazia do julgamento de mérito
.” (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

5.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001119-71.2021.8.08.0002

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

RECORRENTE

:

SEBASTIÃO ANTONIO PIROVANI

RECORRIDO

:

RODRIGO MORAES PIROVANI, ROMARIO MORAES PIROVANI

MAGISTRADO

:

GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO ANTONIO PIROVANI
, pretendendo a anulação d
a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita, com base na seguinte fundamentação:

“Refere-se à
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada por
SEBASTIÃO ANTÔNIO PIROVANI
em face de
ROMARIO MORAES PIROVANI
e
RODRIGO MORAES PIROVANI.

Em breve síntese, alega o autor que:

a) É inventariante nos autos número 0001310-03.2004.8.08.0002, que ainda tramita pela 2ª Vara desta Comarca, sendo que todos residem no único imóvel objeto da lide;

b) Referido imóvel possui o segundo pavimento, onde reside o Autor, sendo que o primeiro Requerido reside em parte do primeiro pavimento e o segundo Requerido possui um ponto comercial, também em parte do primeiro pavimento;

c) Não está conseguindo exercer o seu dever de administração, zelando pelo patrimônio, em razão de inúmeros empecilhos que os Requeridos vêm promovendo. Argumenta que, existe a imensa necessidade de se edificar um muro na parte final do imóvel, para contensão de terra e para segurança do seu imóvel.

d) O Segundo Requerido está utilizando de forma indevida o terraço do imóvel para fins de instalação de antenas para fornecer sinal de internet a vizinhos, sendo que não existe legalização na prestação de serviço, caracterizando até mesmo um tipo ilícito praticado no imóvel que o Autor administra.

Assim, requer, que i) seja expedido mandado proibitório, ao fim da lide, sendo os Requeridos e terceiros incertos impedidos de promoverem qualquer ato contrário à construção do muro de contensão no quintal do imóvel, necessário à conservação do imóvel, administrado pelo Autor em razão do termo de inventariante; ii) seja o Segundo Requerido impedido de utilizar o terraço do imóvel, com equipamentos de transmissão de sinal de internet, por não haver autorização dos meios competentes para que o mesmo atue neste ramo empresarial, bem como, para que retire todos os equipamentos; e iii) seja procedida a avaliação dos danos causados no imóvel, em favor da massa sucessória, para que haja a cumulação de perdas e danos no referido imóvel, ao qual já se atribui o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando os danos já praticados no imóvel que é objeto do inventário.

O requerido Rodrigo Moraes Pirovani apresentou contestação. Preliminarmente, alega i) a incompetência do juízo da 1ª Vara, ao argumento de que, na verdade, deseja o Requerente isolar uma área do imóvel que ele “acha” que lhe pertence, e que a edificação da citada obra impedirá o acesso dos Requeridos à caixa d’água do imóvel, almejando o autor, o que ainda não foi deliberado nos autos do processo de inventário, no caso, a partilha do imóvel; ii) falta de interesse de agir, uma vez que o autor não obteve autorização para construção do muro junto ao Juízo da 2ª Vara; iii) inadequação da via eleita, ao argumento de que o autor deveria ajuizar ação ordinária e não possessória; iv) a existência de litisconsórcio passivo necessário entre todos os herdeiros. Meritoriamente, refuta as alegações autorais. Informam que, o Requerente tem captado energia elétrica de maneira ilegal na laje do imóvel, através do uso de “chupeta” de carro. O Autor também teria murado, no período da pandemia do COVID-19, o terraço onde guarda entulhos, conferindo a este feição de varanda, na qual instalou portão com cadeado e corrente, obstaculizando o acesso do Requerido ao local. Assim, baseando-se na natureza dúplice da presente demanda, requer a apuração das situações aqui relatadas, através da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde e IBAMA. Formula ainda, pedido de tutela de urgência, para que o requerente paralise a construção clandestina do muro, com a fixação de multa, em caso de descumprimento. Requer também, que seja determinado ao Autor que desfaça a varanda murada no terraço do imóvel, nos moldes dos arts. 497 e seguintes do CPC. Ao final, a apuração de todos os danos materiais ocasionados pelo Autor ao imóvel objeto de inventário, com a sua respectiva condenação ao pagamento de DANOS MATERIAIS e MORAIS a serem revertidos em benefício do Requerido e dos outros herdeiros;

O autor se manifestou em réplica. Impugna os fatos e alegações apresentados na contestação retro. Requer a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do segundo requerido.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É O QUE CABIA RELATAR. PASSO A DECIDIR.

DA REVELIA DO REQUERIDO ROMÁRIO MORAES PIROVANI

Requer o autor o reconhecimento da revelia do segundo requerido ROMÁRIO MORAES PIROVANI.

Volvendo os olhos para o caso em tela, verifico que o requerido retro recebeu a citação do ID 15114118, na data de 03/02/2022, sendo que na sua correspondência ID 15114147, datada de 29/04/2022, consta como mudou-se.

A correspondência recebida pelo segundo requerido o é posterior a que fora expedida em seu nome, ou seja, no dia 29/04/2022 o mesmo mudou-se, sendo que na data de 23/05/2022 recebeu a correspondência do primeiro requerido.

Assim, diante da inércia do requerido ROMÁRIO MORAES PIROVANI, aplicável o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil:
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. (Destaquei).

Consectariamente, decreto à revelia do requerido, que, via de regra enseja admitir-se a veracidade relativa das alegações contidas na exordial em desfavor do suplicado, eis que se trata de direitos disponíveis e a citação foi válida, “
o efeito da revelia é limitado a questão de fato, jamais do direito
”. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 24100175504, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/07/2013, Data da Publicação no Diário: 26/07/2013). (Destaquei).

Destaco ainda, que “u
m dos efeitos da decretação de revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, conforme dispõe o art. 319 do CPC. A presunção de veracidade decorrente da decretação de revelia é relativa, ou seja, não enseja a procedência automática do pedido autoral
. (TJES, Classe: Apelação, 24060272788, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013). (Destaquei).

DAS PRELIMINARES

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA

Alega o requerido que, almeja o Requerente alcançar, no processo em tela, o que ainda não foi deliberado nos autos do processo de inventário: A PARTILHA DO REFERIDO IMÓVEL, uma vez que, tal edificação terá por finalidade delimitar um espaço que o Requerente entende ser o dele, diminuindo a área dos outros herdeiros e privando o acesso destes à caixa d’água, usurpando, assim, a decisão de partilha que deve ser proferida pelo Juízo Sucessório, a 2ª Vara de Alegre, bem como não há comprovação da real necessidade de tal edificação.

De uma análise detida dos autos, tenho que a presente causa se pedir se funda na necessidade da edificação de muro na parte final do imóvel, para contensão de terra e segurança do imóvel.

Deste modo, nesse momento do processo, não identifico que a pretensão do autor seja a partilha do imóvel, mas sim, realizar atos de conservação e segurança do imóvel.

Diante disso, afasto a preliminar arguida.

DO INTERESSE DE AGIR

Alega o requerido que o autor não obteve autorização para a construção do muro junto ao Juízo da 2ª Vara, não sendo possível cogitar assim, a hipótese de violação a um direito que sequer foi reconhecido pelo Juízo constitucional e legalmente competente.

Pois bem. O interesse de agir pode ser visto como resultado da lesão a um direito, pois, para exercer a ação regularmente, imprescindível haver o direito subjetivo material e o interesse de agir (decorrente da violação deste direito).

O interesse-necessidade corresponde àquela parcela do interesse caracterizado exatamente pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional.

No caso em tela, consoante alhures mencionado, verifico que a pretensão do autor funda-se na necessidade da construção de muro para conservação e segurança do imóvel, cuja obra encontra-se obstada por parte dos requeridos, que alegam que referida obra é desnecessária, pretendendo o autor, na realidade, a partilha do bem, uma vez que o levantamento de um muro privará o acessos dos demais herdeiros à caixa d’água.

Deste modo, diante dos fatos acima relatados verifico a presença do interesse de agir o requerente, e consequentemente, rechaço a preliminar aventada.

DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS HERDEIROS

Pugna o requerido pela a inclusão no polo passivo de todos os herdeiros, eis que na decisão que conceder o interdito proibitório estará assente a ideia de que o Autor já ostenta o direito de construir o muro, o que acabará por repercutir no direito daqueles.

Em que pese a alegação retro, conforme relatado acima, tenho que a pretensão autoral se funda na necessidade da edificação de muro na parte final do imóvel, e para tanto, é manejada ação possessória de interdito proibitório.

A legitimidade passiva no interdito proibitório é daquele que, segundo a narrativa do autor, ameaça invadir imóvel sobre o qual exerce posse. Assim, tendo em vista que a legitimidade ad causam é verificada sob o aspecto abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas da parte autora em sua petição inicial, e que seria o requerido o obstaculizador do exercício do direito que o autor pretende exercer, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O interdito proibitório, ação tipicamente possessória, tem caráter preventivo, pois visa impedir que se concretize uma ameaça à posse.

É dizer, tem a finalidade de evitar a consumação do esbulho ou da turbação, desde que provado o justo receio do possuidor em ser molestado na sua posse.

A matéria é regulada pelos artigos 561 e 567, ambos do CPC; e artigo 1.210 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932).\ (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 137).

Veja-se, ainda, o escólio de Caio Mário da Silva Pereira:

"Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiros (...). Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se." (
in "Instituições de Direito Civil", 7ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55).
(g.n.).

Feitas tais ponderações, entendo que no presente caso, a matéria ventilada nos autos não se trata-se de ação possessória, isto é, não refere-se demanda proteção da posse, pois o autor não encontra-se sob ameaça iminente de esbulho ou turbação. In casu, a pretensão principal do autor é que os requeridos deixem de obstar a construção do muro de contensão no quintal do imóvel.

Diante disso, torna-se inafastável o reconhecimento da preliminar de inadequação pela via eleita.

DAS DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Nos termos do art. 1.572 do Código Civil de 1916, “aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

E a sucessão é aberta no momento do falecimento do “de cujus”, conforme lição de Maria Helena Diniz:

“(...) No momento do falecimento do 'de cujus,' abre-se a sucessão, transmitindo-se, sem solução de continuidade, a propriedade e a posse dos bens do defunto aos seus herdeiros sucessíveis, legítimos ou testamentários, que estejam vivos naquele momento, independentemente de qualquer ato. Essa transmissão é, portanto, automática, operando-se 'ipso iure'. A morte é o fato jurídico que transforma em direito aquilo que era, para o herdeiro, mera expectativa; deveras, não há direito adquirido à herança senão após o óbito do 'de cujus'” (“Curso de direito civil brasileiro: direito das sucessões”, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, 6º v., cap. II, nº 3, p. 22).

Isso decorre do princípio da “saisine”, segundo o qual o próprio “de cujus” transmite ao sucessor o domínio e a posse da herança.

Nos dizeres de SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

“(...) o sistema da 'saisine' é o direito que têm os herdeiros de entrar na posse dos bens que constituem a herança” (“Direito civil: direito das sucessões”, São Paulo: Atlas, 2001, nº 2.3, p. 26).

Assim, não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito em virtude do princípio da 'saisine', que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância.

A transmissão da posse ao herdeiro se dá 'ex lege'. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá 'ope legis', independentemente da prática de qualquer outro ato.

Nesse passo, a partir do momento em que houve falecimento do “de cujus”, titular do espólio, os herdeiros tornaram-se também possuidores do bem. Por outro lado, enquanto indivisa a coisa, não há que se falar em esbulho, turbação ou ameaça.

Então, enquanto não houver partilha, os herdeiros são coproprietários e copossuidores dos bens deixados pelos “de cujus”, ostentando, cada qual, a condição de titular de fração ideal do bem, podendo exercer sobre ele atos possessórios, desde que não exclua os demais, nos termos do art. 1.199 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que a lei reconhece aos compossuidores atribuições iguais, assegurando-se a todos a utilização da coisa comum, contanto que não interfiram no exercício, por parte dos outros, ou de qualquer deles, de iguais faculdades.

Isto se dá porque nenhum dos compossuidores possui a coisa por inteiro, porém cada um tem-lhe a posse por fração ideal.

Em razão da existência de composse, um possuidor não poderá ser preterido em razão do outro quando se tratar de ações possessórias entre eles, razão pela qual se revela mais prudente que se aguarde a partilha do bem para que a questão possessória seja resolvida.

Assim, caso o levantamento do muro seja necessário a conservação e proteção do imóvel pertencente ao espólio, deverá ajuizar a ação cabível, seja para que obtenha a autorização judicial para construção, ou para que obtenha provimento impedindo que os requeridos obstaculizem a obra pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, procedo a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa atualizado. Contudo, suspenso a exigibilidade da cobrança, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com as cautelas de praxe.

Nada mais havendo, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se com as cautelas de estilo. [...]”

Pois bem.

As condições da ação, dentre elas o interesse-adequação, devem ser examinadas à luz da Teoria da Asserção, ou seja,
“
sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).
” (AREsp n. 1.185.641, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 09/12/2020.)

No caso em exame,
embora tenha sido atribuído à ação o nome de “interdito proibitório”, este
mostra-se desimportante para verificação do
interesse-adequação
, notadamente porque, da
simples leitura da petição inicial é possível verificar que o Autor, ora Recorrente,
que é inventariante, copossuidor e condômino do imóvel em questão,
visa a exercer deveres inerentes à administração da herança, conforme
artigo 1991 do Código Civil
[1]
e artigos 618, I e II
[2]
, e 619, IV
[3]
, ambos do CPC.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“o nome atribuído à ação é irrelevante para aferição da sua natureza jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e no pedido. Deve-se abolir o exagero formal para que o processo não venha a se tornar um fim em si mesmo. [...]. Com efeito, há nítida possibilidade e conveniência de cumulação simultânea de
pedidos,
visto que: a) existe compatibilidade de
pedidos
; b) há competência do mesmo juízo para solucionar todas as lides; c) os
pedidos
podem se amoldar ao procedimento comum.
6. Recurso especial provido (REsp 1.374.222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 04/12/2018 - grifo nosso).” (REsp n. 1.859.936, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/04/2021.)

No caso, o juízo
a quo
admitiu e processou a demanda, tendo deferido a gratuidade de justiça e indeferido a tutela provisória de urgência pleiteada, além de ter oportunizado aos Requeridos a contestação e ao Autor a apresentação de réplica.

Após cerca de 2 (dois) anos de tramitação,

extinguiu o feito sem resolução do mérito, reputando ausente a necessidade-adequação, referindo-se exclusivamente à pretensão relativa à construção de muro, olvidando-se que o Autor pretende, também, medida judicial destinada a impedir a alegada utilização do imóvel para fins ilícitos.

Nesse contexto,

“a exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da
primazia do julgamento de mérito
.” (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.

[2]

Nos termos do artigo 618, I e II, do CPC, incumbe ao inventariante: (i)

representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1º
; e (ii) administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem.

[3]

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:[...] IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)